Tribunal: TJPA
Processo: 0009147-71.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009147-71.2016.8.14.0051

APELANTE: DARLISON DA SILVA LIMEIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33 DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade delitiva evidenciada através do Laudo de Exame Toxicológico definitivo da droga apreendida no interior do veículo alugado pelo recorrente e autoria delitiva demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PLEITO INÓCUO. 3) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE. Sendo o recorrente voltado à prática delitiva, inclusive com condenação anterior à presente prática delitiva, não há que se falar na aplicação do referido privilégio. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Darlison da Silva Limeira, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, alegou o apelante inexistirem nos autos provas da autoria delitiva capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, impondo-se a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena a ele imposta para o mínimo legal e o reconhecimento do privilégio disposto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, em seu parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 13 de junho de 2016, após receberem denúncia anônima de que determinada quantia de drogas estava sendo acondicionada no interior de um veículo, policiais empreenderam diligências e apreenderam no interior do aludido automóvel 30 (trinta) papelotes da substância vulgarmente conhecida por cocaína, tendo sido o recorrente identificado como proprietário do veículo.

Assim, o apelante denunciado e sentenciado como incurso no delito previsto no art. 33, da lei 11.343/06.

Inicialmente, ressalta-se não prosperar o argumento de ausência de provas da autoria delitiva, suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório, senão vejamos,
verbis:

A materialidade delitiva do crime de tráfico encontra amparo no Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, que confirmou tratar-se o material apreendido de 162g (cento e sessenta e dois gramas) de benzoit metil ecgonina, conhecida por “COCAÍNA”.

A autoria delitiva do recorrente, por sua vez, encontra ressonância nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante, os quais afirmaram, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, terem recebido denúncia anônima apontando que determinada quantidade de droga encontrava-se acondicionada em um veículo, sendo que, em diligência, apreenderam no interior do apontado automóvel a droga ora em questão, tendo em seguida efetuado a prisão em flagrante do acusado, que, na ocasião, confessou ser o proprietário do entorpecente, sendo certo não ter a defesa do aludido recorrente logrado êxito em trazer aos autos qualquer evidência capaz de dar mínima credibilidade ao argumento de ter sido a droga “plantada” com a finalidade de prejudicá-lo.

Assim, vê-se não prosperar o argumento de ausência de indícios mínimos capazes de sustentar o édito condenatório imposto ao recorrente, não havendo que se falar em sua absolvição.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente, tem-se que embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPP, fixou a pena-base no seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo que se vê ser inócuo o pleito para que seja redimensionada.

Na segunda fase do sistema trifásico de cálculo da pena, o juízo
a quo
reconheceu a agravante referente à reincidência, exasperando a reprimenda para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Por fim, na terceira etapa da dosimetria, vê-se não haver que se falar na causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, pois, embora o magistrado
a quo
tenha silenciado quanto ao tema, extrai-se dos autos ser o recorrente voltado à prática delituosa, já tendo, inclusive, recebido condenação anterior ao presente feito, razão pela qual, torna-se definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 24/03/2023